Tribunal: TJMT
Processo: 1043989-58.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043989-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIMARA FRANCISCA DA PAZ RIBEIRO - CPF: 022.739.941-25 (RECORRENTE), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1043989-58.2020.8.11.0001

Origem:

5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Parte Recorrida:
Lucimara Francisca da Paz Ribeiro

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/06/2022

Ordem na pauta: 170

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TELAS DE SISTEMA. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A concessionária de serviço público demonstrou suficientemente a existência de relação jurídica entre as partes por meio dos documentos juntados, comprovando que a unidade consumidora era de titularidade do consumidor, não tendo a parte autora impugnado a contento, razão pela qual a restrição do débito nos órgãos de proteção creditícia é legítima.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência dos débitos por negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

A reclamada defende em seu recurso que agiu conforme exercício regular do seu direito, haja vista a ausência de pagamento das faturas.

Em contrarrazões, a parte autora, ora recorrida, defende que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022